Tribunal: TJES
Processo: 5004996-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004996-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: IRIS FLORENTINO DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N°
5004996-70.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO J. SAFRA S/A;

RECORRIDO:
IRIS FLORENTINO DOS SANTOS PEREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO QUITADO. ERRO DA CONSUMIDORA E DO TERCEIRO ADQUIRENTE NO PREENCHIMENTO DO CRV/DUT. CONSUMIDORES NÃO COMPROVARAM QUE APRESENTARAM AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que vendeu o seu veículo para o Sr. Marcos Antonio Viana de Souza, o qual assumiu o financiamento perante a Requerida, através de Aditamento – Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações. Indica que o comprador do veículo recebeu o CRLV desse em nome da Autora. Aduz que o pedido de desalienação do veículo perante o DETRAN/ES foi indeferido por informações equivocadas prestadas pela Requerida. Aponta que o comprador do veículo ficou impedido de usá-lo durante 03 anos por culpa da Requerida que, em sequência, não devolveu o novo DUT do veículo assinado.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determino que Banco o réu forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, à Autora, a 2ª via do CRV/DUT do veículo devidamente preenchida, o recibo de quitação do leasing e promova a baixa do gravame sobre esse veículo, sob pena de multa diária de 100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

Condeno, ainda, a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais de transferência do cadastro do arrendamento em nome de Marcos Antonio Viana de Souza junto ao DETRAN, a suspensão das multas e demais infrações em nome da autora

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignado, BANCO SAFRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que ocorreu culpa do consumidor no caso, pois formalizou financiamento para a aquisição de veículo e deixou de emitir o novo documento Certificado de Registro de Veículo “CRV” no prazo legal previsto no art. 123, § 1º do CTB, sendo assim, o órgão competente imputou o bloqueio por prazo expirado.

II - FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em aferir a responsabilidade pela não efetivação da transferência de propriedade do veículo descrito na inicial, alienado pela autora ao Sr. Marcos Antonio Viana de Souza em 2011.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria autora, em sua exordial, reconhece que, após a quitação do financiamento, ela e o comprador, Sr. Marcos, procederam ao preenchimento do CRV/DUT, mas que tal preenchimento foi considerado inadequado pelo DETRAN, o que obstou a transferência. Este fato é corroborado pela petição inicial do processo anterior (nº 0014871-10.2014.808.0725), movido pelo comprador, onde ele mesmo narra que "teve o pedido de desalienação negado devido ao preenchimento indevido do CRV/DUT".

Este equívoco inicial, cometido pelo comprador e pela vendedora, tornou necessária a emissão de uma segunda via do CRV/DUT para que o procedimento de transferência pudesse ser reiniciado. A partir deste ponto, a obrigação de regularizar a documentação dependia de um fluxo de ações entre o comprador e o banco.

A defesa do banco recorrente aponta para um ponto nevrálgico da questão, qual seja, a necessidade de cumprimento de requisitos legais por parte do arrendatário para que o banco pudesse proceder à baixa do gravame e ao correto preenchimento do documento de transferência. Conforme argumentado na contestação, a Lei nº 11.649/2008, que rege os contratos de arrendamento mercantil, condiciona a ação do arrendador ao "envio ao arrendador de comprovante de pagamento dos IPVAs e dos DPVATs".

A parte autora, ora recorrida, não apenas falha em apresentar prova de que o comprador cumpriu tal exigência, como chega a afirmar na inicial que "tanto a autora quanto o Sr. Marcos Antonio Viana de Souza não possuíam tais documentos" , atribuindo a impossibilidade de obtê-los à própria falta de regularização do veículo.

Ora, se a legislação impõe ao devedor fiduciante o dever de quitar os débitos inerentes ao veículo (IPVA, DPVAT, multas) e apresentar a devida comprovação ao credor para que este promova a baixa do gravame, a inércia do comprador em cumprir tal determinação rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos alegados pela autora.

A responsabilidade primária pela transferência do veículo, incluindo a regularização de seus débitos para este fim, é do adquirente, conforme se depreende da sistemática do Código de Trânsito Brasileiro. A falha do comprador em apresentar a documentação exigível por lei ao banco impede que este último possa, com segurança jurídica, proceder à liberação do bem.

Contudo, a presente situação já se arrasta por anos, sendo necessário a resolução do imbróglio, em vista disso, entendo pela manutenção da obrigação de fazer. Ainda que se reconheça a falha inicial do consumidor, a condenação à obrigação de fazer, visa a dar efetividade ao negócio jurídico celebrado e a solucionar, em definitivo, a irregularidade do registro do veículo que tantos transtornos têm causado à Recorrida.

No que tange aos danos morais, entretanto, a r. sentença merece reforma.

A existência de culpa concorrente, onde o problema foi deflagrado por uma ação equivocada do consumidor, mitiga a responsabilidade da instituição financeira e afasta a caracterização do dano moral indenizável. Os transtornos, embora prolongados, configuram um aborrecimento decorrente de um impasse burocrático complexo, não ultrapassando a esfera do mero dissabor cotidiano.

Assim, a solução mais justa e proporcional é determinar o cumprimento da obrigação principal, a regularização do documento, afastando-se, contudo, a compensação pecuniária por danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, apenas para
AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)